Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704362-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJALMA DANTAS DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 53468757) opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos, contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 53375341), cujo dispositivo transcrevo, in verbis: [...] Assim, diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I e § 4o, inc. III, do CPC. Vale ressaltar que em razão doa temas aqui tratados terem sido objeto de julgamento em sede de repercussão geral, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC. Com essas considerações, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, CONHEÇO das Apelações. NEGO provimento ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I e § 4o, inc. III, do CPC, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Nas razões do recurso, o Embargante, alega, em síntese, que a fixação do percentual de 10% haverá de incidir sobre valor irrisório/ínfimo, já que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), acarretando na condenação em honorários no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que determina a incidência do art. 85, § 8o, do CPC. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 54028680), na qual aduz, em síntese, que o disposto no § 8o-A do art. 85 do CPC não se aplica ao caso concreto, vez que os defensores públicos não possuem inscrição na OAB. DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, foi apontado erro material que deve ser corrigido, cabendo a integralização do acórdão. Inicialmente, acerca da questão, dispõe o artigo 85, § 1o, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Este entendimento decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas aquele que deu causa à instauração do processo. Nessa linha, entende o Superior Tribunal de Justiça: (...) segundo orientam os princípios da sucumbência e da causalidade, deve arcar com as custas e as despesas processuais quem deu causa à instauração do processo. (STJ. AgInt no AREsp 1018295/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). Não há controvérsia quanto à possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública pelo Distrito Federal, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005-RJ. Contudo, observa-se que na inicial fora indicado como valor da causa o montante de R$167.628,00 (cento e sessenta e sete mil e seiscentos e vinte e oito reais). Em sede de contestação, o DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, impugnou o valor da causa, o que fora acolhido pelo Juízo de origem na sentença proferida nos seguintes termos: “O Distrito Federal impugnou o valor da causa, sob o argumento de que nas demandas de saúde este deveria ser simbólico e, portanto, a parte autora não poderia atribuir o valor de R$167.628,00 (cento e sessenta e sete mil e seiscentos e vinte e oito reais). Razão assiste à parte requerida. Como cediço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada a fim de atualizar o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais). Importante ressaltar que quanto aos honorários sucumbenciais, a sua fixação deve observar a diretriz normativa contida no art. 85 do CPC. Nos termos do aludido artigo, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Seguindo esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação. Nesse sentido destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2a SEÇÃO DO STJ. 1. Ação de cobrança de indenização securitária. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890757/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: EXONERAÇÃO. REVISÃO. FIXAÇÃO EM ACORDO JUDICIAL. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO. [...] 3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311926, 07517216620198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Portanto, a situação em apreço se adequa à hipótese prevista no § 8o do art. 85 do CPC, vez que não houve condenação ao pagamento de valores, por ser inestimável o proveito econômico, bem como irrisório o valor atribuído à causa. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC. Assim, diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável o proveito econômico. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024 10:49:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador